Tribunal: TJDFT
Processo: 0723485-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723485-79.2024.8.07.0000 RECORRENTE: 305 NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDOS: HÉLIO FRANCISCO MATOS MIRANDA E TANARA DE SIQUEIRA FURTADO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DO DÉBITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Quando a Sentença especificou a condenação da ré, não visou estabelecer teto máximo para pagamento, mas tão somente definir que o percentual correspondia à responsabilidade solidária das empresas rés. Desse modo, sobre o referido valor devem ser aplicados os consectários legais. 2. A incidência dos juros de mora e correção monetária é devida mesmo quando não consta na condenação, porquanto constitui acessório ao crédito principal, integrantes dos chamados pedidos implícitos, decorrente de lei e visa penalizar o devedor pelo não cumprimento da obrigação de pagamento. Inteligência da súmula 254 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. A recorrente alega violação ao artigo 502 do Código de Processo Civil, sustentando ocorrência de violação à coisa julgada, sob o fundamento de que já depositou em juízo o valor de R$ 101.619,31 (cento e um mil, seiscentos e dezenove reais e trinta e um centavos), quando, na verdade, só deveria ter recolhido a importância de R$ 47.812,03 (quarenta e sete mil, oitocentos e doze reais e três centavos), quantia esta definida em sentença e amparada pela coisa julgada. Pede a redistribuição dos ônus da sucumbência (ID 65678395). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido, porque a parte recorrente não indicou, com a clareza e precisão necessárias, o permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que incide o enunciado 284 da Súmula do STF, por analogia, quando não houver a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, nem constar das razões recursais a demonstração do cabimento do recurso interposto. (AgInt no AREsp n. 2.568.612/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024). Mesmo que tal impedimento fosse ultrapassado, não seria possível dar curso ao apelo quanto à mencionada ofensa ao artigo 502 do Código de Processo Civil, pois referido dispositivo legal, nos termos das razões da recorrente, não foi objeto de exame por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciado 282 da Súmula do STF). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “a ausência de enfrentamento pelo tribunal de origem da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 282 do STF” (REsp n. 1.678.441/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/5/2024, DJe de 4/10/2024). Ainda que tais óbices fossem superados, descaberia dar trânsito recurso, porquanto o entendimento da turma julgadora, sobre os juros de mora e a correção monetária constituírem pedidos implícitos, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “os juros de mora e a correção monetária integram os chamados pedidos implícitos, de modo que a alteração de seu termo inicial não configura julgamento extra petita ou reformatio in pejus” (AgInt no AREsp n. 2.561.653/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide o óbice da Súmula no 83/STJ à espécie” (AgInt no AREsp n. 2.507.131/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Por fim, quanto ao pedido de redistribuição dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020